Tribunal: TCU
Processo: 029.614/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de um dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e pela Sra. Neide Aparecida Gomes em face do Acórdão 8190/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da segunda recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial de forma a conferir nova redação ao subitem 9.3.2 do Acórdão recorrido que passa a ser a seguinte: 9.3.2. ajuste, nos proventos da interessada, a parcela denominada VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05, passando de R$ 456,54 para R$ 179,39, corrigindo também, em decorrência de tal ajuste, a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus a interessada, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes.